Tribunal: TJSP
Processo: 2010861-79.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Justiça gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeito modificativo do julgado.